Tribunal: TJDFT
Processo: 0710589-74.2024.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Vistos etc. Homologo a desistência do recurso para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Retire-se da pauta de julgamento. Intime-se. Oportunamente, arquive-se Brasília, 10 de fevereiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator